Tribunal: TJMT
Processo: 1020734-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020734-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. A. D. F. (AGRAVADO), LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.906.901-78 (AGRAVADO), LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.906.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – TÉRMINO DO PERÍODO DE MANUTENÇÃO APÓS DEMISSÃO DO TITULAR – BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito e o perigo de dano restam evidenciados quando comprovada a necessidade de continuidade do tratamento médico de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, cujo plano de saúde está prestes a ser cancelado sem a oferta de alternativa viável pela operadora.

2. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1082, segundo a qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

3. A recusa injustificada da operadora em oferecer plano individual ao beneficiário com necessidades especiais após o término do contrato coletivo configura prática abusiva, contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A determinação judicial para manutenção do beneficiário no plano de saúde, mediante pagamento das mensalidades correspondentes, preserva o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e garante a continuidade do tratamento essencial à saúde do menor.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1046017-97.2025.8.11.0041
ajuizada por
D.A.D.F., representado por sua genitora LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida mantenha o beneficiário dependente no plano de saúde, mediante pagamento dos boletos mensais, com os mesmos encargos contratuais vigentes.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o contrato foi firmado entre as partes com a Verdão Materiais de Construção LTDA, de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vicio de consentimento a maculá-lo.

Sustenta que não há urgência na situação, pois o término do contrato era previsível e esperado, bem como a família tinha plena ciência do encerramento do plano em 31/05/2025, tempo suficiente para planejar a transição.

Salienta que a Súmula Normativa 13/2010 da ANS não se aplica ao caso por se tratar de plano coletivo por adesão, o qual foi firmado livremente entre as partes.

Aduz que não há prova de que a recusa de contratação do novo plano tenha relação com a condição de autista do menor/agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 295974371).

Em contrarrazões (ID 301515393), o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a recusa da operadora em oferecer novo plano individual após o término do plano empresarial configura discriminação por sua condição de autista, situação agravada pelo histórico de processo anterior entre as partes.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 304397855), em parecer do Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, consta dos autos que o menor agravado é beneficiário do plano Unimed Super Class, vinculado ao contrato coletivo empresarial da empresa Verdão Materiais de Construção LTDA, onde seu pai, Luan Bissi da Freiria, era empregado (ID 295440379).

Alegou que com o desligamento do genitor da empresa, a família passou a usufruir do período de manutenção do plano previsto em lei, com cobertura vigente até 31/05/2025.

Salientou que como o menor possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), procurou a Unimed Cuiabá para contratar novo plano de saúde individual/familiar e inicialmente, a operadora apresentou proposta comercial genérica, mas após o envio dos dados pessoais para efetivação do plano, recusou a contratação, alegando genericamente "critérios técnicos e comerciais".

Em razão disso, ajuizou a presente ação em que pugnou, em sede de tutela de urgência, que a ré mantivesse o menor inscrito no plano de saúde até depois do dia 31 de maio de 2025 ou que oferecesse novo plano individual/familiar, sem nova carência.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho,
deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que não assiste razão à agravante quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98 estabelece regimes jurídicos distintos para os planos individuais ou familiares e para os planos coletivos.

Enquanto nos planos individuais ou familiares veda-se a rescisão unilateral imotivada (art. 13, parágrafo único, II), nos planos coletivos empresariais ou por adesão, a rescisão unilateral é permitida, desde que observados os requisitos da vigência mínima de 12 meses e notificação prévia de 60 dias, conforme disposto na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, posteriormente substituída pela RN nº 557/2022.

Observa-se que a probabilidade do direito está evidenciada pelo relatório médico acostado aos autos (ID 195106870 - autos de origem), que comprova o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do menor e a necessidade de tratamentos contínuos e multidisciplinares, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, essenciais ao seu desenvolvimento.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da potencial interrupção do tratamento médico em andamento, o que poderia causar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento do menor, comprometendo sua saúde física e mental.

Não se trata de mero "risco de morte", como alega a agravante, mas de possível retrocesso no quadro clínico do paciente, que requer acompanhamento médico continuado.

No que tange ao mérito da controvérsia, o caso em análise deve ser apreciado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da função social do contrato, bem como das normas específicas que regem os contratos de planos de saúde.

Embora seja verdade que a vedação à rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 aplica-se primordialmente a contratos individuais/familiares, a jurisprudência pátria tem reconhecido limites à autonomia das operadoras em rescindir contratos coletivos quando tal rescisão pode afetar usuários em situação de vulnerabilidade, notadamente aqueles em tratamento médico continuado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1082, firmou a tese de que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
".

No caso concreto, embora não se trate propriamente de rescisão unilateral pela operadora, mas do término do período legal de manutenção do beneficiário após a demissão do titular (art. 30 da Lei nº 9.656/98), a
ratio decidendi
do precedente mostra-se plenamente aplicável, uma vez que a situação fática é equivalente: um beneficiário em tratamento contínuo e essencial à sua saúde se vê ameaçado de perder a cobertura assistencial.

Ademais, a recusa da operadora em oferecer plano individual ao menor após o término do contrato coletivo, sem apresentar justificativa técnica objetiva, levanta fundadas suspeitas de discriminação por sua condição de saúde, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Vale destacar que a Resolução nº 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em seu artigo 1º, estabelece que as operadoras de planos de saúde, em caso de cancelamento de plano coletivo, devem oferecer aos beneficiários a opção de migração para plano individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Assim, ainda que a Súmula Normativa 13/2010 da ANS não se aplique diretamente ao caso, como argumenta a agravante, a conduta da operadora ao negar a continuidade da assistência ao menor autista, seja pela manutenção do vínculo anterior, seja pela oferta de novo plano sem carência, mostra-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por fim, impende salientar que a decisão agravada não determinou a continuidade do contrato por tempo indeterminado, mas apenas garantiu a manutenção do beneficiário mediante o pagamento das mensalidades correspondentes, preservando o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025